Tribunal: STF
Processo: RE 753204
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE PROFESSOR COM PROVENTOS DE DUAS APOSENTADORIAS. CUMULAÇÃO TRÍPLICE. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICÁVEL O ART. 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.5.2008.



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de se acumular dois proventos de aposentadorias com vencimentos de um novo cargo público, ainda que o provimento neste tenha ocorrido antes da vigência da EC nº 20/98. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.